Tribunal: TJMT
Processo: 0005593-25.2017.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005593-25.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GENY ALDA VIANA RIBEIRO - CPF: 514.289.201-10 (APELANTE), RAFAEL CARDOSO DE MORAES - CPF: 004.117.821-18 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 290 DO CPC –
REITERAÇÃO DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O art. 290 do CPC prevê que o não recolhimento das custas processuais acarreta em cancelamento da distribuição
“se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No.
0005593-25.2017.8.11.0004

APELANTE: GENY ALDA VIANA RIBEIRO

APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GENY ALDA VIANA RIBEIRO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
MM. Juiz Alexandre Meinberg Ceroy
, que nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Revisão Contratual c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito no 5593-25.2017.8.11.0004 – Cód. 249086, ajuizada em face do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 do CPC.

Inconformada, a apelante, em síntese, aponta a ausência dos requisitos autorizadores para ensejar a revogação da justiça gratuita e o cancelamento da distribuição, argumentando que a revogação do beneficio somente é cabível por meio de impugnação da parte contrária, com a comprovação de que a situação econômica do beneficiário é diferente daquela narrada nos autos, o que não ocorreu no caso vertente.

Defende que ingressou com a ação na origem visto que jamais teve a intenção de contratar empréstimo na modalidade de cartão de crédito ou de contrair cartão, vez que o apelado maliciosamente utiliza de simulação e de má-fé, para enganar pessoas idosas e hipossuficientes que acreditam estar contratando um empréstimo e acabam sendo lesadas, sendo o negocio nulo de pleno direito.

Com base no que expôs,
pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, para restabelecer o benefício da gratuidade judiciária, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito; alternativamente, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença singular, julgando-se procedentes os pedidos constantes da exordial (Id. 57057475/57057479).

Contrarrazões ofertadas no Id. 57057482, pelo desprovimento do recurso com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se que na origem
GENY ALDA VIANA RIBEIRO
ajuizou ação declaratória de rescisão contratual c/c revisão contratual c/c pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito em face do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, alegando que
ingressou com a ação na origem visto que jamais teve a intenção de contratar empréstimo na modalidade de cartão de crédito, vez que o acreditava estar contratando um empréstimo normal.

Pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo juízo, conforme se extrai da decisão constante do id. 57054999.

Devidamente citado, o apelado apresentou contestação no id. 57056953/57056957, ocasião em que foi apresentada a respectiva impugnação a contestação, conforme se depreende no id. 57057450/57057454.

Ato contínuo, após a realização da audiência de conciliação, restando frustrada a tentativa de composição entre as partes, o juízo de primeiro grau, em análise aos documentos acostados na inicial, entendeu que a requerente não detinha o direito às benesses da gratuidade, ocasião em que revogou a concessão da justiça gratuita conforme decisão de id. 57057469/57057470, determinando sua intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial com o devido recolhimento de custas sob pena de extinção.

Em petição de id. 57057472, a apelante, através de seu patrono, relata que possui escassos recursos, requerendo então o deferimento das benesses da justiça gratuita.

Em seguida, sobreveio a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com o consequente cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Pois bem. O cerne da questão se restringe à possibilidade de extinção do feito ante o não recolhimento das custas processuais.

O art. 290 do CPC prevê que o não recolhimento das custas processuais acarreta em cancelamento da distribuição
“se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

Nesse particular, tenho que o patrono da autora foi devidamente intimado, visto que após a decisão que revogou o benefício, deveria efetuar o recolhimento das custas, todavia, limitou-se em reiterar o pedido de concessão, contrariando a disposição legal.

Isso porque, em que pese o pedido de reiteração do pedido, incumbia a autora/apelante o dever da juntada de elementos suficientes a demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, ou, ao menos, interposto recurso pertinente, com a finalidade de se obstar o cancelamento respectivo, o que não fora observado pela mesma.

Ademais, a jurisprudência pátria é assente no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte para recolhimento das custas, vejamos:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017 – sem destaques no original)

Assim também já decidiu este e. Sodalício,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – ADVOGADOS DEVIDAMENTE INTIMADOS PELO PJE E PELO DIÁRIO JUDICIAL ELETRÔNICO – DECURSO DE PRAZO – PRECLUSÃO TEMPORAL – EXTINÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de recolhimento das custas judiciais quando devidamente intimado é caso de preclusão temporal e resulta na extinção do feito pelo cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC/2015.
”
(N.U 1025278-84.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO –
FEITO EXTINTO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 290 DO CPC
– PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“Não se exige a intimação pessoal da parte para possibilitar a extinção sem julgamento do mérito ante o não recolhimento/complementação das custas processuais.”
(Agravo Interno no 28.047/2017, J. em 14/06/2017).”
(N.U 1029620-41.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 17/07/2019)

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – CANCELAMENTO DA AÇÃO - MEDIDA CABÍVEL – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE – INICIAL NÃO RECEBIDA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não recolhidas as custas processuais, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe (art. 290 do CPC/2015), pois ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
A ausência de recebimento da inicial e determinação pelo juízo de citação da parte adversa impede a condenação do autor em honorários advocatícios à parte adversa que compareceu espontaneamente aos autos.”
(N.U 0008078-98.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 11/05/2020)

Portanto, constata-se que o presente recurso não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da sentença recorrida, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020